Tribunal: STF
Processo: RE 80545
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4.611, DE 2 DE ABRIL DE 1965.
LEGITIMIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA
PERMANECIDO IGNORADA POR MAIS DE QUNZE DIAS. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.